Tribunal: TJSP
Processo: 1500853-97.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Criminal / Caça Ilegal e Condutas Equiparadas
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Crime contra o meio ambiente – Crimes contra a fauna – art. 29, § 1o, III, da Lei n. 9.605/1998 – Guarda e manutenção em cativeiro de espécimes da fauna silvestre nativa – Materialidade não comprovada – Ausência de laudo pericial – Entendimento – Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do Poder Público no trato de questões ambientais – Art. 69 da Lei n. 9.605/1998 – Prática ilícita não

Ementa:
Crime contra o meio ambiente – Crimes contra a fauna – art. 29, § 1o, III, da Lei n. 9.605/1998 – Guarda e manutenção em cativeiro de espécimes da fauna silvestre nativa – Materialidade não comprovada – Ausência de laudo pericial – Entendimento – Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do Poder Público no trato de questões ambientais – Art. 69 da Lei n. 9.605/1998 – Prática ilícita não comprovada – Entendimento
Tratando-se de prática de crime ambiental, que deixa vestígios, é imprescindível a realização de uma perícia técnica, nos termos do art. 158 do CPP.
Para a correta identificação das referidas espécies que estariam em poder do acusado, inquestionável a necessidade de perícia ou de laudo técnico, conforme previsto nos arts. 158 e 159, ambos do CPP, c.c. o art. 79 da Lei n. 9.605/1998.